Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILICIO. ISENÇÃO DE COTA CONDOMINIAL PREVISTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ALTERAÇÃO EM REGIMENTO INTERNO. NÃO CABIMENTO. ART. 1332 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ANALISE E JULGAMENTO DAS QUESTÕES DEDUZIDAS NO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A convenção que constitui o condomínio edilicio deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção (Art. 1.333 CC).
2. Cabe à Convenção determinar a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio (art. 1333, I, CC).
3. A Convenção Condominial e o Regimento Interno são instrumentos distintos, os quais não se confundem. Ademais, o regimento interno encontra-se em grau de subordinação, em relação à convenção, tanto que o Legislador o colocou no inciso V, do art. 1.333, ou seja, dentro do artigo que trata da convenção condominial.
4. Havendo cláusula na convenção que de forma expressa, exclui do rateio das despesas condominiais a unidade das apelantes, cabível o disposto no art. 1.336, do mesmo diploma legal.
5. Qualquer modificação na cláusula que isenta a unidade das embargantes do pagamento da taxa condominial deverá ocorrer no bojo da convenção, com assembleia convocada para tal finalidade, prestigiando os princípios da eticidade, da boa fé e do paralelismo das formas ou da simetria (Inteligência do artigo 472 do Código Civil), já que regramento de hierarquia superior não pode ser suprimido por outro de hierarquia inferior.
6. Para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, necessário se faz esclarecer que o Julgador não é obrigado a indicar, na decisão por ele proferida, todos os artigos legais ou infraconstitucionais requeridos pela parte, desde que sejam devidamente analisadas e julgadas as questões por ela deduzidas.
7.Recurso conhecido e desprovido.